Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707166-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA THOMAZ TERTULIANO DE MELO BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Tendo em vista que a decisão agravada versa sobre tutela de urgência, é cabível a sustentação oral. Defiro a inclusão em Sessão Telepresencial. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator